Tribunal: TJMT
Processo: 1001137-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001137-22.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ALEXSANDRO CRESPILHO (RECORRENTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO AMBOSIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001137-22.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ALEXSANDRO CRESPILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
PRELIMINARES
DE NULIDADE PROCESSUAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
AD HOC
– ADVOGADO CONSTITUÍDO HOSPITALIZADO – FALTA DE PROVAS SEGURAS – INÉRCIA DO CAUSÍDICO CONTRATADO PELO RÉU – PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – REVELIA DO ACUSADO – INVERSÃO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDA RAZOÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Segundo assente entendimento jurisprudencial, a discordância do atual defensor com a pretensão deduzida ou não pelo advogado anterior não caracteriza deficiência de defesa a ensejar a nulidade processual, cabendo à defesa comprovar que eventual atuação em sentido inverso poderia, de alguma forma, acarretar a absolvição ou a impronúncia do acusado, pois, segundo a Súmula 523 do STF:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu”
.

Eventuais nulidades ocorridas durante a instrução processual devem ser suscitadas em alegações finais, sob pena de preclusão.

Não havendo provas seguras de que o advogado constituído estava hospitalizado na data da audiência de instrução, ou de que ele não tenha elaborado e protocolado as alegações finais, não se pode cogitar em cerceamento de defesa.

“Apresentadas prematuramente alegações finais pela defesa, quando os autos ainda se encontravam com vista ao Ministério Público, incabível a pretendida nulidade, na medida em que deu causa ao resultado, não podendo ser beneficiada da própria torpeza, nos termos do art. 565 do CPP”
[STJ, AgInt no REsp 1753685/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019]
.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a ausência do
animus necandi
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1001137-22.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ALEXSANDRO CRESPILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alexsandro Crespilho, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do CP [homicídio simples], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa suscita, preliminarmente, nulidade processual por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Sustenta que, desde
19/8/2014
, há irregularidade no feito, uma vez que houve a homologação do pedido de desistência das testemunhas arroladas pela acusação, assim como determinou-se às partes a manifestação acerca do óbito da testemunha Leandro Silva Marreiro.

Todavia, o advogado constituído se apresentou e não se manifestou. Doravante, na audiência realizada em
9/11/2019
, apenas uma testemunha foi inquirida, Ronaldo Pereira dos Santos, sem a presença do advogado constituído e, pelo fato de não ter sido localizado no endereço declinado nos autos, foi decretada a revelia do acusado.

O recorrente argumenta, em reforço, que em face da inércia do advogado, foi declarada preclusa a produção da prova oral consistente nas inquirições das testemunhas Matias, Elizeu, Leandro, Geraldo, Gilmar e Gilvan, além de, repita-se, ser decretada a revelia do acusado.

Não bastasse, acrescenta que a defesa apresentou seus memoriais em
18/11/2016
, dois anos antes da acusação e, “possivelmente”, por quem não representava os interesses do acusado, pois o advogado constituído se encontrava internado em estado grave de saúde.

Afirma que o advogado falecido, Nelson Pereira Lopes, não foi o autor dos memoriais, pois estava internado no mês de novembro de
2016
, razão pela qual não compareceu à audiência realizada em
9/11/2016
.

Conclui a defesa que não se considerou a condição do advogado constituído, que não foi intimado para o ato, traduzindo inequívoco cerceamento de defesa ao recorrente, máxime quanto à supressão da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, e a ausência de interrogatório do réu.

Propugna pela reabertura da instrução processual, com a oitiva das testemunhas de defesa, ou a substituição por outras.

A segunda preliminar invocada pela defesa diz respeito à nulidade processual, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, diante da inversão da ordem de apresentação dos memorais.

Salienta que o advogado constituído, Nelson Pereira Lopes, estava hospitalizado por ocasião do oferecimento dos memoriais, e que os apresentou dois anos antes da acusação, fragilizando a defesa do réu, haja vista a inversão de ordem.

Pleiteia o retorno dos autos ao juízo
a quo
para apresentação de novos memoriais.

No mérito, aduz a defesa que o recorrente não tinha intenção de causar a morte da vítima,
Sebastião Ambrósio
, mas apenas levá-lo de volta à Rondonópolis, o que ensejaria sua absolvição sumária, ou a desclassificação, de homicídio doloso para culposo.

Consigna que o próprio ofendido deu causa ao óbito, ao pular de um veículo em movimento, assumindo os riscos de sua conduta.

Diz que o réu não agiu com dolo eventual, uma vez que colocou o ofendido na carroceria, amarrado, para evitar um mal maior, pois ele estava armado, com o estado de ânimo alterado e havia se envolvido em vias de fato com terceiros.

Pede, ao final, o acolhimento das preliminares. No mérito, a desclassificação da conduta do recorrente para homicídio culposo.

A 6a Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se
per relationem
as bem lançadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020